Tribunal: TJES
Processo: 5010146-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010146-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVAN NEIVA NEVES NETO

AGRAVADO: DARCILIO AMORIM CARDOSO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. BOA-FÉ. SÚMULA 84 DO STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que indeferiu a tutela de urgência nos autos de Embargos de Terceiro, onde o agravante busca a suspensão das medidas constritivas sobre imóvel objeto de contrato particular de compra e venda, cuja posse exerce desde 2012, embora a ação originária tenha sido ajuizada em 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse do imóvel, amparada em contrato particular de compra e venda não registrado, é suficiente para afastar as medidas constritivas impostas pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se a boa-fé do adquirente, no caso específico, permite a oposição de embargos de terceiro mesmo na ausência de registro formal da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 84 do STJ admite a oposição de embargos de terceiro com base em posse decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo sem registro, desde que comprovada a boa-fé do adquirente.

4. No caso concreto, o agravante comprova a posse desde 2012, por meio de contrato particular e escritura pública não registrada, demonstrando a inexistência de má-fé ou conhecimento de pendências judiciais à época da aquisição.

5. A ausência de registro não impede, neste momento processual, a suspensão das medidas constritivas, já que não há indícios de fraude ou simulação que desabonem a validade do negócio jurídico realizado de boa-fé.

6. A jurisprudência pacífica, com base na Súmula 375 do STJ, afasta a configuração de fraude à execução na ausência de registro de constrição à época da alienação, reforçando a presunção de boa-fé do agravante.

7. Pela análise do conjunto probatório presente nos autos neste momento, portanto, é possível inferir que a aquisição do bem imóvel pelo embargante, ora agravante, é alheia aos fatos objetos da demanda principal, de forma que, independentemente do registro, deve ser reconhecida a validade do negócio efetuado de boa-fé, conforme o artigo 792, inciso IV, do CPC e a Súmula 375 do STJ, atribuindo-se, assim, validade ao contrato, ante a inexistência de quaisquer indícios nos autos que indique simulação ou fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse de imóvel adquirida por meio de contrato particular de compra e venda, ainda que não registrada, pode ser protegida em embargos de terceiro, desde que evidenciada a boa-fé do adquirente, nos termos da Súmula 84 do STJ.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 678; CPC, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375; TJPR, AI nº 0005064-43.2018.8.16.0000, Rel. Juíza Cristiane Santos Leite, 20.06.2018; TJSC, Apelação nº 5002473-35.2019.8.24.0139, Rel. Monteiro Rocha, 16.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVAN NEIVA NEVES NETO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de
DARCÍLIO AMORIM CARDOSO
e
ADÉLIA BARBI BOTELHO
, que indeferiu a tutela de urgência do ora agravante, que pretendia a suspensão das medidas constritivas lançadas pelo juízo
a quo
na “ação de resolução contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência cautelar de arresto, distribuída sob o nº 0018901-19.2017.8.08.0035.

Irresignado, o Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“nos autos do processo em epígrafe, do qual o Embargante não é parte, foi determinada a realização da constrição de nº AV.02-141,254”;
(ii)
“No caso em questão, possui a posse do imóvel desde o dia 27 de abril de 2012, ao passo em que a ação conexa, onde fora realizada a constrição sobre o imóvel adquirido, foi ajuizada no ano de 2017”;
(iii)
“evidente a boa-fé do Embargante, adquirente do imóvel, que sequer poderia saber da existência do débito da empresa para com os Embargados, no momento da realização do negócio jurídico”;
(iv)
“mesmo que a escritura de compra e venda ainda não tenha sido registrada, o que, repise-se, não ocorreu por culpa do embargante, é imperioso o afastamento de quaisquer restrições realizadas em imóvel, cuja posse pertence a adquirente de boa-fé, como no caso em comento”;
(v)
“No caso em questão, a posse do imóvel é comprovada pelo contrato particular de compra e venda e escritura pública não registrada, que, inclusive declara quitação à aquisição do bem”;
(vi)
“há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque se não houver a suspensão do gravame ora discutido, o imóvel poderá ser penhorado”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito ativo ao recurso, de modo a determinar a suspensão das medidas constritivas lançadas pelo juízo de origem sobre o imóvel registrado sob o nº º 141.254 no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES, por inteligência do artigo 678 do CPC. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada, confirmando os termos do pleito liminar recursal quanto à suspensão das medidas constritivas lançadas pelo juízo de origem.

Decisão lançada no ID nº 9360046 deferindo o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas por
DARCÍLIO AMORIM CARDOSO
no ID n. 9974621, pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando, essencialmente, pela ausência de prova da aquisição do bem imóvel arrestado de boa-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVAN NEIVA NEVES NETO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de
DARCÍLIO AMORIM CARDOSO
e
ADÉLIA BARBI BOTELHO
, que indeferiu a tutela de urgência do ora agravante, que pretendia a suspensão das medidas constritivas lançadas pelo juízo
a quo
na “ação de resolução contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência cautelar de arresto, distribuída sob o nº 0018901-19.2017.8.08.0035.

Irresignado, o Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“nos autos do processo em epígrafe, do qual o Embargante não é parte, foi determinada a realização da constrição de nº AV.02-141,254”;
(ii)
“No caso em questão, possui a posse do imóvel desde o dia 27 de abril de 2012, ao passo em que a ação conexa, onde fora realizada a constrição sobre o imóvel adquirido, foi ajuizada no ano de 2017”;
(iii)
“evidente a boa-fé do Embargante, adquirente do imóvel, que sequer poderia saber da existência do débito da empresa para com os Embargados, no momento da realização do negócio jurídico”;
(iv)
“mesmo que a escritura de compra e venda ainda não tenha sido registrada, o que, repise-se, não ocorreu por culpa do embargante, é imperioso o afastamento de quaisquer restrições realizadas em imóvel, cuja posse pertence a adquirente de boa-fé, como no caso em comento”;
(v)
“No caso em questão, a posse do imóvel é comprovada pelo contrato particular de compra e venda e escritura pública não registrada, que, inclusive declara quitação à aquisição do bem”;
(vi)
“há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque se não houver a suspensão do gravame ora discutido, o imóvel poderá ser penhorado”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito ativo ao recurso, de modo a determinar a suspensão das medidas constritivas lançadas pelo juízo de origem sobre o imóvel registrado sob o nº º 141.254 no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES, por inteligência do artigo 678 do CPC. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada, confirmando os termos do pleito liminar recursal quanto à suspensão das medidas constritivas lançadas pelo juízo de origem.

Por meio da decisão lançada no ID n. 9360046, deferi a tutela recursal pretendida pela parte agravante, determinando a suspensão das medidas constritivas lançadas pelo juízo de origem sobre o imóvel registrado sob o nº º 141.254 no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES, por inteligência do artigo 678 do CPC.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada (ID n. 9974621),
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

In casu
, entendo que a parte agravante
logrou êxito
em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obstar o lançamento das medidas constritivas no imóvel, ao menos na atual marcha processual.

A prova por excelência acerca da propriedade de bem imóvel é o registro imobiliário. No entanto, evidenciada a boa-fé de terceiros adquirentes, ainda que não registrada a transferência da propriedade do imóvel, tal não é óbice para o resguardo da sua posse.

Esse entendimento é consagrado na Súmula 84 do STJ, segundo a qual
"é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

No caso, de fato, que a
“promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção”
(ID nº 36578928 dos autos de origem)
foi firmado em 21/03/2012
, em que versou como promitente vendedor BRUNO QUINTEIRA MARTINS, como anuente a empresa AVALON CONSTRUTORA LTDA e como promissário comprador a empresa ALCANTARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, representada pelo sócio ELIAS NUNES DE ALCÂNTARA BEZERRA.

Pouco mais de um mês após a promessa de compra e venda firmada entre BRUNO QUINTEIRA MARTINS e ALCÂNTARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, na data de
27/04/2012
, a empresa em questão firmou “contrato particular de compra e venda de imóveis” (ID nº 36578930 dos autos de origem) com IVAN NEIVA NEVES NETO, ora agravante.

Consta ainda certidão da Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre AVALON CONSTRUTORA LTDA e IVAN NEIVA NEVES NETO no ID nº 36578926 dos autos de origem.

Pela análise do conjunto probatório presente nos autos neste momento, é possível inferir que a aquisição do bem imóvel pelo embargante, ora agravante, é alheia aos fatos objetos da demanda principal, de forma que, independentemente do registro, deve ser reconhecida a validade do negócio efetuado de boa-fé, conforme o artigo 792, inciso IV, do CPC e a Súmula 375 do STJ, atribuindo-se, assim, validade ao contrato, ante a inexistência de quaisquer indícios nos autos que indique simulação ou fraude.

E, não havendo nenhum outro elemento que indique que o agravante tivesse conhecimento de possível imbróglio envolvendo o imóvel em questão, situação que impactasse na boa-fé da adquirente, conclui-se, ao menos por ora, pela demonstração de verossimilhança das alegações do recorrente.

Em que pese a alegação da parte agravada de que “a ausência de registro da prova da aquisição do imóvel, seja ele público ou particular, não garante direito real ao comprador”, nada obstante a ausência de registro do contrato de compra e venda de bem imóvel no cartório imobiliário, foi demonstrada a inexistência do registro de penhora do bem alienado à época da promessa de compra e venda e não comprovada a má-fé da adquirente, aplicando-se, como já delineado, a inteligência da Súmula n. 84 do STJ.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA A VENDA EM DOCUMENTO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE INTERPOR EMBARGOS DE TERCEIRO MESMO COM A AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DE ACORDO COM A SÚMULA 84 DO STJ. ÍNDICIO DE PROVA DA BOA-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE NA COMPRA DO IMÓVEL, REALIZADA DOIS ANOS ANTES DA DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM. DECISÃO MANTIDA DETERMINANDO A BAIXA DA RESTRIÇÃO.
IRECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0005064-43.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juíza Cristiane Santos Leite - J. 20.06.2018) (TJ-PR - AI: 00050644320188160000 PR 0005064-43.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 20/06/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROCEDÊNCIA NO JUÍZO A QUO - INCONFORMISMO DO EMBARGADO - 1. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA CÔNJUGE - BENS PENHORADOS ADQUIRIDOS ANTES DO CASAMENTO - INACOLHIMENTO - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE DEMONSTRADA - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CARACTERIZADA - PRELIMINAR INACOLHIDA - 2. NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - INACOLHIMENTO - PRELIMINAR AFASTADA - 3. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO E MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - INACOLHIMENTO - POSSE DE BOA-FÉ DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS -
AUSÊNCIA DE REGISTRO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 84 DO STJ - ALIENAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AO REGISTRO DE PENHORA - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE INCOMPROVADA
- SÚMULA 375 DO STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO INCONFIGURADA - PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DEFESA DA POSSE PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tem legitimidade ativa ad causam, em embargos de terceiro, aquele que possui a posse ou a propriedade do bem objeto da constrição judicial. 2. Inocorre cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentado no livre convencimento motivado, dispensa prova inútil, protelatória ou desnecessária ao deslinde da quaestio.
3. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro"(Súmula 84 do STJ), mormente havendo prova de aquisição de boa-fé anterior à constrição judicial. A fraude à execução pressupõe o registro da constrição judicial do imóvel ou a comprovação do elemento subjetivo da má-fé de terceiro adquirente; ausentes tais pressupostos, inocorre fraude à execução e procedem os embargos de terceiro opostos pelo adquirente de boa-fé que teve bem indevidamente penhorado.
(TJSC, Apelação n. 5002473-35.2019.8.24.0139, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 16-02-2023). (TJ-SC - Apelação: 5002473-35.2019.8.24.0139, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 16/02/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
IVAN NEIVA NEVES NETO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a liminar a seu tempo deferida (ID n. 9360046), mantendo a suspensão das medidas constritivas lançadas pelo juízo de origem sobre o imóvel registrado sob o nº º 141.254 no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES, por inteligência do artigo 678 do CPC,
sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo de origem, a depender da evolução da instrução probatória na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

VOTO D
IVERGENTE

Após analisar detidamente as questões jurídicas e fáticas devolvidas ao conhecimento deste colendo órgão colegiado pelo agravo de instrumento manejado por
IVAN NEIVA NEVES NETO
, alcancei conclusão distinta à culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Como é cediço, a súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

O agravante colacionou aos embargos de terceiro de nº 5001462-60.2024.8.08.0035 promessa de compra e venda (evento 36578928) celebrada entre Bruno Quinteira Martins e Alcântara Empreendimentos Imobiliários, respectivamente, na qualidade de promitente vendedor e promitente comprador, com a anuência de Avalon Construtora Ltda., tendo como objeto a unidade 902 do edifício Villa Vassari.

A referida avença foi celebrada no dia 21 de março de 2012, sendo que, no dia 27 de abril de 2012, o agravante Ivan Neiva Neves Neto celebrou (evento 36578930) promessa de compra e venda do referido apartamento com a Alcântara Empreendimentos Imobiliários.

Chama à atenção que a escritura pública de compra e venda apresentada pelo recorrente foi realizada no dia 25 de abril de 2017 (evento 36578932), figurando como outorgada vendedora a Avalon Construtora Ltda., e não a Alcântara Empreendimentos Imobiliários, como consta na supracitada promessa de compra e venda.

Consta na referida escritura pública de compra e venda que foram dispensadas pelo adquirente as certidões fiscais referentes aos tributos incidentes sobre o imóvel, o que não é corriqueira em negócios jurídicos desse porte, mormente quando sopesado que o agravante é advogado (OAB/ES nº 10.212).

Ademais, causa estranheza que o agravante somente tenha deflagrado (evento 36578931) o processo de recolhimento de imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI) perante a Prefeitura Municipal de Vila Velha no dia 25 de setembro de 2018, isto é, mais de 06 (seis) após a promessa de compra e venda e 01 (um) ano e 06 (seis) meses depois da referida escritura pública.

Impende destacar que – desde 04 de abril de 2018 – constava averbação de arresto sobre o imóvel de matrícula nº 141.254 do cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Registro de Imóveis de Vila Velha, diante de determinação exarada pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila na ação ordinária de nº 00118901-19.2017.8.08.0035, movida pelo ora apelante em desfavor de Avalon Construtora Ltda.

Acrescente-se que – no dia 20 de outubro de 2021 – foi averbada indisponibilidade determinada na ação trabalhista de nº 0001286-88.2017.5.17.0011, enquanto isso – no dia 11 de maio de 2022 – restou averbada a indisponibilidade consagrada na ação de nº 5008909-40.2021.8.08.0024.

Cumpre notar, ainda, que o agravante não trouxe aos autos comprovantes de quitação dos tributos incidentes sobre o imóvel, nem dos boletos condominiais, tampouco de faturas de serviços de energia, telefonia e de TV por assinaturas endereçadas à unidade em enfoque, circunstâncias que indicam que o recorrente não exerce posse de boa-fé sobre o bem ou até mesmo poder de fato sobre a coisa. Nesse sentido, já decidi que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXERCÍCIO DA POSSE NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A recorrente não merece a tutela possessória, visto que há indícios de negócio jurídico simulado que demandam dilação probatória.
2. O valor constante na promessa de compra e venda celebrada entre a agravante e os executados, aliado à prévia averbação de alienação fiduciária na matrícula do imóvel em prol da agravada e a falta de comprovação de pagamento dos tributos e das despesas condominiais rechaçam – nesta oportunidade – a alegação de exercício de posse de boa-fé sobre o bem constrito.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento nº 5014207-17.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 27/06/2024)

Vale lembrar que o magistrado, ao conceder ou indeferir tutelas provisórias de urgência de natureza antecipada, deve atuar pautado por evitar o mal maior, que no presente caso considero ser a prematura retirada da medida cautelar que busca garantir o futuro pagamento da dívida que a construtora Avalon tem com o agravado. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO APTO AO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada será concedida quando os elementos trazidos aos autos pela parte convencerem o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300). 2. Caso concreto em que a alegação de uma simulação nos negócios jurídicos firmados pelos requeridos e a má-fé deles, não resta evidenciada documentalmente.
3. Ausentes, até o momento, as razões para o deferimento da antecipação de tutela pretendida, pois mostra-se necessária a realização de uma maior dilação probatória. 4. Tendo em vista que a própria parte autora afirma na exordial de origem que não levou a registro a promessa de compra e venda firmada com a construtora, aparentemente, o agravado que teria adquirido o mesmo móvel aparentemente adotou todas as cautelas necessárias antes de adquirir o bem, já que este encontrava-se livre e desembaraçado.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5010624-58.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 02/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA – AÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. 1 – Não restou demonstrado, de forma indubitável, o domínio da instituição financeira sobre o bem em discussão, mormente em razão das alegações de fraude na escrituração e transferência do imóvel. Demandando, assim, maior dilação probatória.
2 – Havendo litígio sobre o bem imóvel, é prudente manter a restrição de transferência ou alienação, mormente em razão das alegas fraudes.

3 – O perigo da demora, por sua vez, é verificado no risco de o imóvel, objeto da ação de nulidade da escritura, poder ser leiloado e transferido para terceiros, o que certamente irá causar mais prejuízos.
4 – Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006111-81.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador MANOEL ALVES RABELO; Sessão de Julgamento: 04/02/2022)

Pelo exposto, rogando vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, e ao preclaro vogal, Desembargador Carlos Simões Fonseca, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGA
R-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY